Tribunal: CARF
Processo: 11330.000707/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
NFLD DEBCAD n° 37.008.717-8, de 26/10/2006.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL APÓS A LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
O ajuizamento de ação judicial pelo contribuinte importa renúncia ao contencioso administrativo. Ao CARF compete analisar apenas matéria distinta da constante no processo judicial.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
A contribuição para o INCRA é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou rurais, pois se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico.
SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ANTES E APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A contribuição social do salário educação obedece ao princípio da legalidade, porquanto lei definiu os elementos fundamentais da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ADICIONAL AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI/SENAI.
É legítima a cobrança de contribuição ao SEBRAE, eis que prevista a cobrança por meio de Leis. Sendo contribuinte do SESI/SENAI, impõe-se o recolhimento da contribuição ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos nas letras a, b e c, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi feito por meio de Decreto.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000707/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
H. ROCHA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
NFLD DEBCAD n° 37.008.717-8, de 26/10/2006.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL APÓS A LAVRATURA DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
O ajuizamento de ação judicial pelo contribuinte importa renúncia ao
contencioso administrativo. Ao CARF compete analisar apenas matéria distinta
da constante no processo judicial.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
A contribuição para o INCRA é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou
rurais, pois se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico.
SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ANTES E
APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A contribuição social do salário educação obedece ao princípio da legalidade,
porquanto lei definiu os elementos fundamentais da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
ADICIONAL AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI/SENAI.
É legítima a cobrança de contribuição ao SEBRAE, eis que prevista a cobrança
por meio de Leis. Sendo contribuinte do SESI/SENAI, impõe-se o recolhimento
da contribuição ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de
enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000707/2007-85
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

nas letras “a”, “b” e “c”, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi
feito por meio de Decreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria concomitante com ação judicial, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 242 A 294), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 214 a 228), proferida em 31 de agosto de 2007, consubstanciada no
Acórdão no. 12-15.849, da 14a Turma da DRJ/RJOI, que, julgou procedente o lançamento (e-fls.
214 a 228), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo Acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PARA
O
SAL.EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAI SEBRAE. MULTA DE MORA. JUROS
SELIC.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições previdenciárias, a
fiscalização lavrará a competente notificação do débito, a teor do disposto no artigo 37
da Lei n° 8.212/91.
A Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade e,
sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos em concreto, de leis,
dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido assim expressamente
declarados pelos órgãos competentes;
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
na forma dos art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
na forma dos art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente”
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito formalizada em
26/10/2006, contra a Recorrente.
De acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito no
37.008.717-8 (e-fls. 31 a 33), trata-se de cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, (FPAS), ao SAT e Terceiros, relativas as competências de
janeiro a outubro de 2005.
Os valores originários dos débitos, em cada competência, foram deduzidos dos
débitos apurados, conforme recolhimentos realizados pela empresa por meio das GPS
apresentadas e confirmados os pagamentos no Sistema Dataprev.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação à notificação fiscal de
lançamento de débito, em que alegou, em síntese:
a. Parte do débito objeto do auto de infração encontra-se “sub judice”,
nos autos da Ação Anulatória, processo no. 2006.51.01.021557-8, em
trâmite perante a 23a Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em
especial a contribuição devida pela empresa impugnante, no período de
janeiro a dezembro de 2005.
b. Por esta razão, necessária a suspensão do procedimento administrativo.
c. A ilegalidade da cobrança do Salário Educação.
d. Ilegitimidades e inconstitucionalidades inerentes a Contribuição
Seguro Acidente do Trabalho – SAT, em razão da Lei no. 8.212/91
não ter definido todos os elementos essenciais para a cobrança do
tributo, que passou a ser exigido por meio de sucessivos decretos para
preenchimento das lacunas existentes em lei.
e. Ilegitimidade da cobrança de contribuição ao INCRA.
a.
A inconstitucionalidade da contribuição para o SESC, SEBRAE e
SENAC, que somente beneficia às micro e pequenas empresas, em
razão de não ter sido instituído por meio de lei complementar,
conforme determina o art. 149 e 146, III, da Constituição Federal. A
cobrança da contribuição ao SEBRAE configura “bis in idem”, eis
que incidente sobre a mesma realidade fática da contribuição social
para o financiamento da seguridade social, incidente sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro.
b.
Multa aplicada e confiscatória, não sendo viável a cobrança de
multas em percentuais superiores a 20%, devendo ser aplicada lei
mais benéfica ao contribuinte (Art. 61, da Lei no. 9.430/96), com
fundamento no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

c.
Exclusão da multa em razão da denúncia espontânea, com
fundamento no art. 138, do Código Tributário Nacional, tendo em
vista que a empresa apresentou os valores por meio de GFIP.
d.
Ilegalidade da imposição da Taxa Selic para atualizar os débitos
tributários.
e.
“Bis in idem” quanto a cumulação da multa moratória e “juro”
moratório.
Do Acórdão da DRJ/RJOI
As teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ/RJOI (e-fls. 214 a 228), primeira
instância do contencioso tributário. Confira-se a ementa do referido Acórdão.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SAL. EDUCAÇÃO,
INCRA, SESC, SENAI SEBRAE. MULTA DE MORA. JUROS SELIC.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições
previdenciárias, a fiscalização lavrará a competente notificação do débito, a teor do
disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
A Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade e,
sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos em concreto, de leis,
dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido assim expressamente
declarados pelos órgãos competentes;
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, na forma dos art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, na forma dos art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente”
Na decisão a quo, a DRJ teceu considerações a respeito da alegação de que a
NFLD se encontra “sub judice” e entendeu que para o efeito de renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa, quando na impugnação ou recurso, for deduzida a mesma matéria
submetida à apreciação judicial. No caso dos autos, a matéria deduzida na esfera administrativa é
diversa, portanto, reconhecido o direito ao contencioso administrativo quanto as matérias
diversas, com fundamento no art. 41 da Portaria MPS no. 520, de 19/04/2004.
Por esta razão, as matérias deduzidas na Impugnação foram apreciadas pela DRJ e
o lançamento mantido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 06/11/2007, por via postal (e-fl. 241 a 317),
o sujeito passivo, alega, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão da interposição do recurso, com fundamento no art. 151, III, do Código Tributário
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

Nacional, assim como tece considerações a respeito da inconstitucionalidade da exigência do
depósito recursal constante no Decreto no. 70.235/72. Quanto aos demais temas, reitera
exatamente os termos da impugnação e postula o acolhimento do Recurso Voluntário e
consequentemente pleiteia seja reformada a decisão de primeira instância, cancelando-se o
lançamento fiscal.
Em 14 de dezembro de 2007 o recurso foi considerado deserto, em razão de não
ter sido acompanhado do depósito recursal de 30 %, tendo sido certificado o trânsito em julgado
em 20/12/2007 (e-fls. 321).
No entanto, foi obtida liminar por meio do Mandado de Segurança, processo no.
2008.51.01.005978-4 (e-fls. 323/330), em que restou determinado o recebimento e seguimento
do Recurso Voluntário interposto, pelo o quê determinado o prosseguimento do e
encaminhamento do Recurso para julgamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A recorrente foi intimada em 10/10/2007, conforme AR juntado aos autos
(e-fls. 232) e interpôs o Recurso em 06/11/2007 por via postal (e-fls. 241 a 317), tendo
respeitado, portanto, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 241 a 317).
Do Mérito

Da existência de ação judicial
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente distribuiu Ação Ordinária, cumulada
com Anulatória de Débitos Fiscais em 09/11/2006 (e-fls. 139 a 191), ou seja, após a lavratura do
auto de infração, do qual o Recorrente teve ciência em 30/10/2006 (e-fls. 3).
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

Da leitura da petição inicial acostada aos autos, constata-se que a Recorrente faz
expressa menção a presente NFLD de no. 37.008.717-8 e a causa de pedir diz respeito a exclusão
dos juros e multas ilegais, inclusive, pleiteando a aplicação da denúncia espontânea, prevista no
art. 138, do Código Tributário Nacional. De se ver que as alegações são exatamente as mesmas
constantes no Recurso Voluntário, portanto, quanto a estes temas: confiscatoriedade da multa,
denúncia espontânea e Juros, o Recorrente renunciou ao seu direito ao contencioso na esfera
administrativa, aplicando-se a Súmula CARF no. 1, assim redigida:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.”
Não obstante, a título de esclarecimento, verificou-se que foi proferida sentença
de improcedência na referida ação anulatória. Foi interposto Recurso de Apelação pela
Recorrente, que restou parcialmente provido, tão somente para reduzir a multa de 60% para 20%,
em razão da nova redação dada ao art. 35, da Lei 8.212/91 pela Lei no. 11.941/2009, que limitou
a multa moratória em 20%, nos termos do art. 61, da Lei no. 9.430/96. Afastados os benefícios
da denúncia espontânea por não ter a Recorrente comprovado o pagamento integral antes do
início de qualquer procedimento administrativo e mantida a Taxa Selic como índice de correção
e juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso. Referida decisão teve o
decurso de prazo certificado em 16/11/2017.
Portanto, considerando que as alegações de multa e juros já foram apreciados na
esfera judicial, a análise do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente se restringirá às
matérias não impugnadas na esfera judicial. A saber.

Das contribuições ao INCRA, Salário Educação, SESI, SEBRAE, SENAI e
Seguro de Acidente de trabalho (SAT)
Insurge-se o Recorrente contra as contribuições sociais de outras entidades, em
que alega a ilegalidade das referidas cobranças por serem ilegais ou inconstitucionais.
Ocorre, no entanto, que, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Ademais, considerando que quanto aos demais pontos o Recorrente reiterou
exatamente as razões apresentadas em Impugnação, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
conforme previsão contida no § 3o. Do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no. 343/2015 – RICARF, pelo o
quê transcrevo o inteiro teor do referido julgado:
“(...)
Da suposta ilegalidade da cobrança do Salário-Educação
15. Após digressões várias sobre o Salário Educação, a Impugnante conclui
que a exigência da referida contribuição não encontra fundamento de validade
dentro da Constituição Federal de 1988, alegando que a Lei n° 9424/96, bem
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

como a medida provisória e suas sucessivas reedições, não possuem força para
produzir efeitos jurídicos em virtude do enorme número de
inconstitucionalidade que guardam.
16. Cumpre relatar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal — STF pelo seu
plenário, já declarou a constitucionalidade, com força vinculante, com eficácia
erga omnes e com efeito ex tunc da contribuição para o Salário-Educação,
antes e após a Constituição Federal de 1988, consoante consignado na ementa
abaixo transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO .SALÁRIO EDUCAÇÃO:
LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA ANTES E APÓS A CF/88.
- O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, julgando procedente
pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade, declarou
a "constitucionalidade, com força vinculante, com eficácia erga omnes e
com efeito ex tunc, do art. 15, § 1°, incisos I e II, e § 30 da Lei n° 9.424,
de 24/12/96" (ADC 3-DF, Ministro Nelson Jobim, "D.J." de 14.12.99).
Frise-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, não
conheceu de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, que
versava a respeito da cobrança da contribuição do salário-educação
posteriormente à Lei 9.424/96 (RE 272.872-RS, Relator Ministro limar
Gaivão, "D.J." de 19.4.2001). Finalmente, em 17.10.2001, o Supremo
Tribunal Federal, pelo seu Plenário, não conheceu de recurso
extraordinário interposto pelo contribuinte, em que se questionava a
cobrança da citada contribuição na vigência da Constituição Federal de
1988, mas em período anterior à Lei 9.424/96. É dizer, o Supremo
Tribunal Federal, no citado julgamento, deu pela constitucionalidade do
DL 1.422/75, art. 1°, §§ 1° e 2°, e pela recepção, pela C.F./88, da
alíquota de 2,5% fixada pelo Decreto 87.043, de 22.3.82, que perdurou
até ter vigência a Lei 9.424, de 24.12.96 (RE 290.079-SC, Relator
Ministro limar Gaivão). Seguiram-se julgamentos, no mesmo sentido e na
mesma sessão, de inúmeros outros recursos extraordinários. II- Agravo
não provido. (AgR RE 317689/GO, 2" Turma, Rel. Min.Carlos Velloso,
DJ de 20/09/2002)
17. Recentemente, consolidando o entendimento supra consignado, o STF,
editou a Súmula 732, in verbis:
"É constitucional a cobrança da contribuição do Salário-Educação, seja
sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no
regime da lei 9.424/96."
463 - Logo, a contribuição do Salário Educação está perfeitamente em
consonância com a Carta Magna, não apresentado nenhum vício formal
ou material de inconstitucionalidade, conforme sustentado pela ora
impugnante em sua defesa.
Das ilegitimidades e inconstitucionalidades do SAT alegadas pela
Impugnante.
18. A impugnante alega que para que seja possível a exigência de contribuição
para o SAT há necessidade de edição de lei que determine o alcance das
expressões atividade preponderante (riscos leve, médio e grave), não sendo
suficiente a edição de decreto para exercer discricionariamente esta função.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

19. Cabe esclarecer que a Lei n° 8.212/91, em seu art. 22, inciso II, alíneas "a",
"h" e "c", estabelece a contribuição para o SAT em 1%, 2% e 3%,
respectivamente, conforme o risco seja considerados leve, médio ou grave.
20. O Decreto n° 2.173/97, no art. 26 e §§, determinou sobre atividade
preponderante e critérios, assim como, o Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social, estabelecendo o que segue:
"Art. 202 — A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos art. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação
dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado leve;
II- dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente de trabalho seja considerado grave.
§ 1°- As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2° - O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 3°. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de empregados e trabalhadores avulsos
§ 4o - A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o - O enquadramento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica
preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional
do Seguro Social rever o auto-enquadramento em qualquer tempo.
§ 6° - Verificado erro no enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro
Social adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e
procedendo à notificação dos valores devidos.
§ 7o. O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do caput do art. 9°.
§8°- §9°- Art. 203 — A fim de estimular investimentos destinados a
diminuir os riscos ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência
Social poderá alterar o enquadramento de empresa que demonstre a
melhoria das condições de trabalho, com redução dos agravos à saúde
do trabalhador, obtida através de investimentos em prevenção e em
sistemas gerenciais de risco.
§ 1° - A alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência
de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

Seguro Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social.
§ 2° - O Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na
comunicação prevista no art. 336, implementará sistema de controle e
acompanhamento de acidentes do trabalho.
§ 3° - Verificado o descumprimento por parte da empresa dos requisitos
fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para fins de
enquadramento de que trata o artigo anterior, o Instituto Nacional do
Seguro Social procederá à notificação dos valores devidos. ".
21. Em análise feita à Constituição Federal, no texto da época, é fácil
encontrar todos os elementos esclarecedores das questões levantadas sobre a
contribuição destinada ao SAT. Os artigos 70, XXVIII, e 195, I, da Constituição
Federal permitem a instituição da contribuição por meio de lei ordinária:
"Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(-)
XXVIII- seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa;
(-)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento
e o lucro;"
22. Com essa autorização dada pelo Poder Legislativo, o referido assunto foi
tratado em sua totalidade pela Lei n.° 8.212/91. Os decretos que se seguiram à
edição da lei, nada modificaram, quanto aos elementos essenciais à hipótese de
incidência, base de cálculo e alíquota. Limitaram a conceituar atividade
preponderante da empresa e grau de risco, indo ao encontro da lei em função
da qual foram expedidos, o que os legitima, não ferindo os princípios da
legalidade genérica, da estrita legalidade nem da tipicidade. Confirma esse
entendimento o acórdão abaixo:
"SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO.
REGULAMENTAÇÃO.
1. Os arts. 7°, inciso XXVIII e 195, inciso I da Constituição Federal
permitem a instituição da contribuição ao SAT por meio de lei ordinária,
não se fazendo necessária lei complementar.
2. A Lei n.° 8.212/91, art. 22, inciso II define todos os elementos capazes
de fazer nascer obrigação tributária válida, não havendo ofensa ao
princípio da legalidade.
3. Os decretos regulamentadores, ao tratarem da atividade econômica
preponderante e do grau de risco acidentário, delimitaram conceitos
necessários à aplicação concreta da Lei n.° 8.212/91, não exorbitando o
poder regulamentar conferido pela norma, nem ferindo princípios em
matéria tributária.
4. Embargos infringentes improvidos.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

(TRF 4° Região, Primeira Seção, EIAC 12606, DJ 02/05/2001)"
23. Em seguida, cito decisão bem fundamentada da 5' Turma do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3' Região, a qual confirma a constitucionalidade
da contribuição destinada ao SAT, derrubando de vez todas as alegações da
impugnante.
PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT - ART. 7° XXVIII C.0 ART. 195, I, DA CF/88 -
INCIDÊNCIA DO SAT SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
NO
DECORRER
DO
MÊS
AOS
TRABALHADORES
AVULSOS
-
CONSTITUCIONALIDADE
-
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
ADMINISTRADORES E AUI'ÔNOMOS - INFJaGIBILIDADE E
COMPENSAÇÃO - EFEITOS "EX TUNC" DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA -
RESTRIÇÃO PREVISTA PELO ,f 3° DO ART. 89, DA LEI 8212/91 -
RECURSOS IMPRO VIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1. A contribuição ao seguro acidente do trabalho está prevista no art. 7°,
XXVIII, da CF.
2. É sobre o pagamento efetuado ao empregado que irá incidir a
contribuição para o financiamento das prestações de acidente do
trabalho, que fica a cargo do empregador. (art. 195, I, da CF).
3. Estando a exação fundamentada no inciso I do art. 195 da CF, não há
necessidade que seja ela cobrada mediante lei complementar.
Precedente do STF.
4. A incidência do SAT sobre as remunerações pagas ou creditadas no
decorrer do mês aos trabalhadores avulsos encontra respaldo na Lei
Complementar 84/96 e art. 195, I, da EC 20/98.
5. Não há ofensa ao princípio da legalidade. O art. 22 da Lei 8212/91
descreve o sujeito passivo, a hipótese de incidência, a base de cálculo e
as alíquotas 1%, 2% e 3% de acordo com o grau de risco da atividade
preponderante
da empresa,
preenchendo,
assim,
os
requisitos
necessários à cobrança da exação.
6. Não é inconstitucional a legislação que, ao fixar alíquotas distintas
(1%, 2% e 3%) para a incidência da contribuição ao Seguro Acidente do
Trabalho, remeteu ao regulamento dispor sobre o grau de risco das
atividades desenvolvidas pelas empresas, dado a impossibilidade de a lei
prever todas as condições sociais, econômicas e tecnológicas que
emergem das atividades laborais (Lei 8212/91, com as modificações
introduzidas pela Lei 9528/97 e Lei 9732/98).
7. Os decretos regulamentadores (Decretos 2173/97 e 3048/99),
apenas explicitaram a lei, para propiciar a sua aplicação, não
extrapolaram os seus limites.
8. Inocorre violação ao princípio da igualdade eis que o tratamento
diferenciado motivado pela norma é a atividade preponderante da
empresa, de acordo com o seu grau de risco, de nada importando o fato
de que os empregados com as mesmas funções possam acarretar
tributação distinta.

Da equivocada ilegitimidade da cobrança de contribuição ao INCRA
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

24. A Impugnante declara que a cobrança da contribuição de empresa que
desenvolve atividades exclusivamente urbanas é ilegal, pois o INCRA não
exerce qualquer atividade de natureza previdenciária em beneficio dessas
empresas.
25. Insta registrar que a contribuição destinada ao INCRA, exigida do
empregador, está prevista na lei, obrigando ao pagamento, dessa contribuição,
empresas vinculadas à Previdência Social Urbana, sem nenhuma distinção,
abstraindo-se do fato de exercerem, ou não, atividade, exclusivamente, rural.
26. À guisa de esclarecimento e para não pairar nenhuma dúvida, o Parecer da
Consultoria Jurídica MPAS n. 1113/98 já expressou o entendimento acerca da
exigibilidade da contribuição para ao INCRA de todas as empresas, senão
vejamos:
"PARECER/JC/N°
1113/98
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
-
TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO.
Por força da Lei n.° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os
empregadores são obrigados a contribuírem para o INCRA e
FUNRURAL, sobre a folha de salários.
(.)
20. Ademais, a contribuição para o INCRA e FUNRURAL sempre
incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de todos os
empregadores, o que rebate, também, a tese de que a empresa urbana
não estaria obrigada a contribuir para o INCRA e FUNRURAL. Nem as
contribuições anteriores e tampouco a atual, estabeleceram que a
empresa que não possua empregados vinculados à previdência rural não
possam contribuir para esta."
Da indevida cobrança de contribuições ao, SESC, SENAC e SEBRAE
27. Impugnante questiona a legitimidade da cobrança das contribuições
destinadas a Terceiros (SESC, SEBRAE e SENAC) e arrecadadas,
hodiernamente, pela Receita Federal do Brasil - RFB, com a argumentação no
fato de não ser micro ou pequena empresa, onde se refere, essencialmente, ao
SEBRAE.
28. Ocorre que as contribuições questionadas pela Impugnante têm natureza
jurídica de contribuições sociais, tal como as contribuições devidas ao INSS,
reguladas e instituídas pelo artigo 195 da Constituição Federal de 1988. Trata-
se de contribuições com finalidades assistenciais, que visam patrocinar as
iniciativas do Poder Público previstas no artigo 203 da mesma Carta
Fundamental, e que, por este motivo, são devidas por todas as empresas
contribuintes, com base no princípio da solidariedade social (art. 195, caput I
CF).
Este entendimento é esposado pela mais abalizada doutrina, in verbis:
"Entendo que tais contribuições não se enquadram naquelas de interesse
das categorias, mas sim na das contribuições sociais, na medida em que
todo o Sistema 'S' é dedicado a dar condições de integração na sociedade
dos que freqüentam tais escolas de aprendizado. É interessante notar que
no art. 203 da lei suprema, versado na dicção seguinte: 'A assistência
social será prestada a quem dela necessitar, independentemente , de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (.) III A promoção
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

da integração ao mercado de trabalho; IV' (.) a presunção da integração
ao mercado de trabalho é postada, em especial relevo, na ação do Estado
e da sociedade. Ora, o sistema 'S' tem como escopo maior exatamente a
integração da juventude no mercado de trabalho, razão pela qual
entendo que a natureza jurídica da contribuição para o sistema 'S' não
está entre aquelas voltadas para o interesse das categorias, mas sim
entre as de natureza social.”
29. Em relação à contribuição devida ao SEBRAE, seguimos a mesma linha de
raciocínio acima desenvolvida, a saber, trata-se aqui de uma contribuição
social, e não de interesse de categoria profissional. A contribuição para o
SEBRAE, disciplinada na lei 8.154/90, tem a característica de uma
contribuição social que impede o contribuinte de ser diretamente beneficiado
pelos serviços prestados. Tais contribuições sociais, com finalidade
assistencial, devem ser pagas à vista do princípio da solidariedade. Neste
sentido, a jurisprudência pátria se manifesta, vejamos:
"CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SEBRAE (.) O que fez o legislador, ao
criar o SEBRAE, foi instituir um adicional à contribuição já existente.
Não se trata aqui de contribuição de interesse de categoria econômica a
exigir filiação do sujeito passivo, mas de contribuição de intervenção no
domínio econômico que dispensa seja o contribuinte virtualmente
beneficiado
(Tribunal
Regional
Federal
4"
REGIÃO,
ai
2000.04.01.035747- 6/RS, relator Juiz Marcelo de Nardi)”
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria concomitante com ação
judicial, e, na parte conhecida, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte
conhecida, voto por negar provimento.

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000707/2007-85

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital